Tribunal: CARF
Processo: 13925.000305/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000305/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
IRENE REY DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 17/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.493,45 para
saldo de imposto a pagar de R$4.523,46.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Em face da Notificação emitida, a contribuinte apresentou Solicitação de
Retificação do Lançamento – SRL, a qual foi indeferida nos seguintes termos:
Contribuinte não apresentou laudo pericial nos termos da legislação tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000305/2010-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000305/2010-11

Cientificada do indeferimento da SRL em 18/10/2010, a contribuinte apresentou
impugnação em 12/11/2010, às fls. 2/21 dos autos, na qual alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos por se tratar de aposentadoria paga a portador de moléstia grave,
acrescentando que estaria aguardando a emissão de documento pelo INSS.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por maioria de votos,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, e se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo
que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/4/2015 (fl. 40), a contribuinte, em
14/5/2015 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/62, alegando, em apertado resumo,
que:
- a data de início da doença seria a data do laudo citado pelo perito, ou seja, a data
de seu diagnóstico.
- os relatórios e exames juntados aos autos seriam as maiores provas do seu
diagnóstico em 22/5/2007.
- não seria procedente o registro na decisão recorrida quanto ao número de
matrícula do profissional emitente no documento.
- quanto ao CRM, uma busca no site do CRM estadual demonstraria o registro do
profissional.
- em caso de manutenção da exigência, requer a redução da multa para 30%,
seguindo entendimento do STJ, e adequação da taxa de juros aplicada, para 1% a.m.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pela recorrente, os quais ela alega
seriam isentos, por serem provenientes de aposentadoria e pensão e por ser ela portadora de
moléstia grave.
Sobre a matéria, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000305/2010-11

contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida consigna que a natureza do
rendimento não foi questionada na autuação, entendendo ter sido feita a comprovação no curso
da ação fiscal. Quanto à comprovação da moléstia, a decisão registra:
Quanto ao segundo requisito, continua não sendo atendido, pois o documento de fls. 13
e 14 não atende ao estipulado na legislação, como se verá.
A Solução de Consulta Interna – SCI no.11, de 28 de junho de 2012, determina, entre
outras coisas, que:
O laudo pericial deve conter, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b) a
qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia (descrição, CID-10,
elementos que o fundamentaram, a data em que a pessoa física é considerada portadora
da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior
à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do
laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e, e) o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no. de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo
Pericial. (g.n.).
Verifica-se que o documento apresentado não contém:
1) A data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos
de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo.
Somente faz menção a exame datado de maio/2007;
2) O no. de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) do responsável pela
emissão do laudo; e,
3) O número do registro do médico no órgão público responsável pela emissão do
laudo.
Dessa forma, não se sabe se o laudo apresentado foi emitido de fato por perito do INSS,
não se podendo deferir a isenção pleiteada.
Em seu recurso, além de documentos já constantes dos autos, a recorrente junta
consulta ao site do Conselho Regional de Medicina do Paraná, indicando o registro do
profissional emitente do documento de fls.13/14.
Entendo que não merece reparos a decisão recorrida. Ainda que cientificada das
falhas no laudo médico apresentado, a recorrente não buscou a emissão de um novo documento
nos termos da legislação e das normas tributárias. O documento de fato não aponta a data de
início da doença e nem consigna todas as informações do profissional emitente. Registro que o
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000305/2010-11

documento sequer foi emitido em formulário oficial da instituição a qual o profissional estaria
vinculado, o que também é de se estranhar.
Esclareço que não cabe ao Fisco fazer buscas pelas informações do profissional
emitente. A legislação exige que o documento registre todas essas informações. Cabe ao
contribuinte se certificar de que o documento juntado atende a todos os requisitos legais já que é
ele quem se aproveita de tal benefício e, não o fazendo, deve este assumir as consequências
legais, resultando no não reconhecimento da isenção.
A legislação de regência, reproduzida na decisão, é expressa na exigência de
laudo médico oficial para fins de comprovação da exigência, não podendo ser acolhidas as
argumentações acerca de exames e laudos particulares juntados pela contribuinte.
Assim, remanesce não atendida a exigência de comprovação de patologia
relacionada em lei mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Destaco que a
jurisprudência do STJ citada, acerca da comprovação da moléstia por outros meios de prova, não
a socorre, visto que não tem força vinculante junto a este colegiado. Por outro lado, a Súmula
CARF no 63, repise-se, vinculante, exige o laudo médico oficial.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclareço que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos
arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
A aplicação da taxa Selic se trata de matéria já pacificada, tendo sido objeto da
Súmula CARF no4, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Isto posto, indefere-se o pleito da recorrente para aplicação da multa e dos juros
em outros patamares que não aqueles previstos em legislação em vigor.
Dessa feita, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital